Tribunal: TJDFT
Processo: 0743622-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743622-16.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RENATO COSTA PEREIRA RECORRIDO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. TESE FIRMADA EM PRECEDENTE VINCULANTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1069. ACERVO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS EVIDENCIADOR DO CARÁTER REPARADOR DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS INDICADOS À AUTORA. NATUREZA MERAMENTE ESTÉTICA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROBATÓRIO DESATENDIDO PELO RÉU. ART. 373, II, DO CPC. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO RECONHECIDA. DANOS MORAIS. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO BASEADA EM INTERPRETAÇÃO DE NORMAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECUSA INJUSTIFICADA NÃO EVIDENCIADA. DANOS MORAIS AFASTADOS. ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação jurídica pactuada na contratação de prestação de assistência à saúde encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto subsumido o negócio firmado entre a beneficiária e a operadora do plano de saúde à hipótese normativa definidora, respectivamente, das figuras de consumidor e de fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1870834/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1069), firmou a seguinte tese: “(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.” 3. Caso em que, constatado o inequívoco caráter reparador das cirurgias plásticas pós-bariátrica indicadas pelo médico assistente da autora, é de ser reconhecida a obrigação de custeio dos procedimentos pela operadora de plano de saúde, em estrita observância à tese jurídica firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça (Tema 1069). 4. Ônus probatório de demonstrar a natureza estética dos procedimentos cirúrgicos vindicados pela beneficiária não atendido pelo réu (art. 373, II, do CPC). 5. Dos danos morais. A negativa de autorização de procedimento cirúrgico pela operadora de plano de saúde, quando baseada em interpretação acerca das normas e cláusulas contratuais que determinam os procedimentos médicos a serem obrigatoriamente disponibilizados aos seus beneficiários, não configura recusa injustificada apta a caracterizar abalo moral indenizável. Ato ilícito não verificado. Danos morais afastados. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 14, do Código de Defesa do Consumidor, 186, e 927, ambos do Código Civil, porquanto a turma julgadora afastou a condenação de a ora recorrida indenizar-lhe pelos danos morais experimentados em decorrência da “negativa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico essencial e prescrito por especialista”. Argumenta que se trata de dano moral in re ipsa e que a recusa injustificada por parte do plano de saúde, em contexto de urgência e gravidade clínica, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento contratual, ensejando reparação plena, inclusive moral. Colaciona julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede a concessão da gratuidade de justiça, a fixação de honorários recursais, e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOSE ADIRSON DE VASCONCELOS JUNIOR, OAB/DF 20.766. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44215. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado malferimento aos artigos 14, do CDC, 186, e 927, ambos do CCB, tampouco em relação ao suposto dissenso interpretativo. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “a recusa do plano de saúde não foi injustificada, porquanto amparada em cláusula contratual que estipula a exclusão de cobertura de procedimentos que não constem do rol da ANS, embora tenha deixado de considerar os inúmeros fatores destacados neste voto para o afastamento da regra da taxatividade. Havendo dúvida plausível na interpretação do contrato, a recusa da operadora de plano de saúde na cobertura de determinado procedimento não pode ser configurada conduta ilícita capaz de ensejar a reparação por danos morais. Não se vislumbra, portanto, lesão aos direitos de personalidade do autor apta a lhe causar dano extrapatrimonial indenizável, especialmente porque inexistem nos autos elementos indicativos de que, em virtude da negativa do réu, adveio comprovação de agravamento do quadro de saúde do autor” (ID 70034440). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Com efeito, segundo o entendimento reiterado da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.075.840/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 13/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Defiro os pedidos de publicação exclusiva, da parte recorrente em nome do advogado nome do advogado JOSE ADIRSON DE VASCONCELOS JUNIOR, OAB/DF 20.766, e da parte recorrida em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44215. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029